Tribunal: TJMT
Processo: 1073376-45.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073376-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA ALVES FERREIRA - CPF: 035.801.678-98 (RECORRENTE), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ATRASO SUPERIOR A 19 HORAS. PERDA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de cancelamento de voo e atraso superior a 19 horas, com perda de compromisso profissional relevante, além de extinguir o feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do feito à luz do Tema 1.417 do STF; (ii) estabelecer se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica; (iii) determinar se o cancelamento por manutenção não programada afasta a responsabilidade da companhia aérea; (iv) verificar se o atraso superior a 19 horas com perda de compromisso profissional configura dano moral indenizável e se o quantum fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de sobrestamento, pois a manutenção não programada caracteriza fortuito interno, não abrangido pelo Tema 1.417 do STF, restrito a hipóteses de fortuito externo ou força maior.

4.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação é de consumo, com incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor pelo risco do empreendimento.

5.

Reconhece-se que a manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, inerente à atividade empresarial, incapaz de afastar o dever de indenizar.

6.

Conclui-se que o atraso superior a 19 horas, aliado à perda de compromisso profissional relevante previamente agendado, ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

7.

Verifica-se que a frustração da finalidade essencial da viagem, com repercussão direta na esfera profissional, caracteriza violação a direitos da personalidade.

8.

Mantém-se o valor da indenização por danos morais, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. O cancelamento de voo por manutenção não programada configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. A relação entre passageiro e transportadora aérea submete-se ao Código de Defesa do Consumidor. 3. O atraso superior a 12 horas, especialmente quando acarreta perda de compromisso profissional relevante, configura dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de forma razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1073376-45.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Márcia Alves Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil, e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Por conseguinte, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
o processo.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95).”

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta a necessidade de sobrestamento do feito, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de dano moral indenizável, ao argumento de que o caso decorreu de fortuito externo, e, subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado.

-
PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO – TEMA 1.417 STF

Colendos Pares,

Conforme se extrai dos autos, a alteração do voo decorreu de manutenção não programada da aeronave, circunstância inerente à atividade da transportadora, caracterizando fortuito interno, hipótese que não se insere no âmbito de incidência do Tema 1.417 do STF, voltado a situações de fortuito externo ou força maior, razão pela qual não há falar em sobrestamento.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora relata que adquiriu, em 24/09/2025, passagem aérea com itinerário São José do Rio Preto/SP - Campinas/Viracopos - Sinop/MT, com chegada prevista às 16h40 do mesmo dia. Sustenta que, ao chegar ao aeroporto de conexão, foi informada do cancelamento do voo subsequente, sendo reacomodada apenas para o dia seguinte, com novo trajeto e chegada ao destino final por volta das 12h00 de 25/09/2025, o que representou atraso aproximado de 19 horas. Afirma que, em razão do atraso, perdeu compromisso profissional relevante, consistente na liderança de expedição acadêmica vinculada à UFMT, além de ter suportado pernoite forçado e despesas com alimentação. Requereu indenização por danos materiais no valor de R$ 41,09 e compensação por danos morais.

Pois bem. A diferença entre o horário originalmente contratado (16h40 de 24/09/2025) e o efetivamente cumprido (12h00 de 25/09/2025) revela atraso aproximado de 19 horas e 20 minutos, fato expressamente reconhecido pela própria recorrente em suas razões recursais, nas quais indica atraso de 19 horas e 25 minutos.

A justificativa apresentada pela companhia aérea consiste na ocorrência de manutenção não programada da aeronave, causa que, conforme entendimento consolidado, configura fortuito interno, por se tratar de risco inerente à atividade empresarial de transporte aéreo, não sendo apta a afastar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse ponto, não prospera a alegação de inaplicabilidade do CDC. A relação jurídica é tipicamente de consumo, envolvendo prestação de serviço por fornecedora em favor de destinatária final, incidindo as normas protetivas de ordem pública, inclusive quanto à responsabilidade objetiva e à teoria do risco do empreendimento.

Também não se sustenta a tese de inexistência de dano moral.

O atraso foi superior a 19 horas e o deslocamento estava vinculado a atividade profissional previamente definida. Consta dos autos que deveria estar presente em 25/09/2025 às 04h30, em frente à UFMT/Sinop, para liderar expedição acadêmica ao Xingu, acompanhando alunos em atividade extensionista. (id 355313420)

A reacomodação imposta pela companhia aérea, com chegada apenas ao meio-dia do dia seguinte, tornou impossível o cumprimento dessa obrigação, ocasionando a perda do momento inicial da expedição e exigindo reorganização logística da equipe, que precisou deslocar integrante para buscá-la posteriormente.

Não se trata, portanto, de mero desconforto ou atraso tolerável, mas de frustração da finalidade essencial da viagem, com repercussão direta na esfera profissional da autora, o que caracteriza violação concreta a direitos da personalidade.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ATRASO SUPERIOR A 12 HORAS. PERDA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento de voo por manutenção não programada caracteriza fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial que não afasta a responsabilidade da companhia aérea, especialmente quando não há comunicação prévia ao passageiro e a alteração supera o limite de 30 minutos para voos domésticos, conforme estabelece o art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC .

4. O atraso superior a 12 horas, somado à perda de compromisso profissional inadiável, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável, conforme entendimento do STJ (REsp 1796716/MG).

5. A comprovação da perda da diária advocatícia de R$1 .200,00 é razoável e decorre da natureza do contrato e da ausência de prestação do serviço na data prevista, justificando a indenização por danos materiais.

6. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$7.000,00, quantia que satisfaz ao caráter compensatório e pedagógico da medida, em conformidade com os precedentes das Turmas Recursais em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O cancelamento de voo por manutenção não programada caracteriza fortuito interno, não afastando a responsabilidade civil da companhia aérea pelos danos causados ao passageiro. 2. O atraso superior a 12 horas, somado à perda de compromisso profissional inadiável, configura dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento."

(...) (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10019072520258110037, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 07/11/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/11/2025)

No que concerne ao quantum indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que está de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, quanto aos fatos narrados nos autos, considerando casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
nego provimento
. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026